Tribunal: TJDFT
Processo: 0714012-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0714012-45.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADAS: NAYR FERREIRA DA COSTA, NEDA LÍVIA GUIMARÃES D'OLIVEIRA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso e contraditório, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende, ainda, a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Determino que todas as futuras publicações das recorridas sejam feitas em nome do advogado Ulisses Riedel de Resende, inscrito na OAB/DF sob o n.o 968. Todavia, indefiro o mesmo pedido em relação ao escritório Riedel Resende Advogados Associados S/C, inscrito na OAB/DF sob o n.o 058/82-R.S., tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021